Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-18.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002636-18.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL DE AZEVEDO - CPF: 042.044.221-95 (RECORRENTE), PAULA CRISTINA BALESTRIN - CPF: 006.817.511-69 (ADVOGADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0054-69 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO EM VEÍCULO – SOLICITAÇÃO DE COBERTURA – COBERTURA NEGADA PELO FATO DO CONDUTOR DIRIGIR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – DANO CAUSADO POR DIRIGIR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO – EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a cláusula que exclui cobertura securitária na hipótese de dano causado por segurado que dirige veículo em estado de embriaguez.

A ingestão de álcool conjugada à direção viola a moralidade do contrato de seguro, por ser manifesta ofensa à boa-fé contratual, necessária para devida administração do mutualismo, manutenção do equilíbrio econômico do contrato e, ainda, para que o seguro atinja sua finalidade precípua de minimizar os riscos aos quais estão sujeitos todos os segurados do fundo mutual.

Em sendo fato incontroverso que o consumidor, no momento do acidente, dirigia sob a influência de álcool, agravando o risco, não cumpriu com seu dever contratual, de modo que não pode exigir o cumprimento pela parte “ex adversa”.

Inexiste ato ilícito praticado pela seguradora que indefere pedido de cobertura embasada em descumprimento de regras contratuais pelo consumidor, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a existência de previsão contratual de exclusão de cobertura em caso do condutor dirigir em estado de embriaguez em razão do agravamento do risco, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
improcedente
o pedido formulado na inicial.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios
[1]
.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que a sentença merece reforma, pois embora tivesse ingerido bebida alcoólica a parte promovida não comprovou o agravamento do risco.

Argumentou que a promovida tem o dever legal previsto no artigo 757 do Código Civil, cuja definição de Contrato de Seguros como sendo, aquele no qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados.

Alegou que “não houve a realização de exame de alcoolemia com a finalidade de se saber e comprovar o nível de álcool no sangue do Recorrente, no momento em que houve a colisão, eis aí a questão”, de modo que resta controversa a alegação de embriaguez.

Sustentou que “agarra-se, a r. Sentença ao fato de que houve uma declaração prestada pelo Recorrente informando que havia ingerido bebida alcóolica, entretanto, não prova se este fato foi vetor determinante para o ocorrência do sinistro, o que vai de encontro ao disposto na jurisprudência exarada pelo próprio TJMT”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão de dano material e moral.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alegou o promovente que “é proprietário de veículo HYUNDAI TUCSON 2.0 16V Flex Aut, Código Modelo 0016757 FIPE 015093-2, Chassi no 95PJN81EPFB075383, Placa NSE 1372, Ano/Modelo 2014/2015, este segurado, através de Especificação de Proposta no 01.102.431.239933335, C - 00000100412376 – Corretora de Seguros Sicredi 100%”.

Ainda, alegou que “o seguro foi celebrado e seria pago em 06 (seis) parcelas de R$ 550,38 (quinhentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos), cujo prazo de vigência da Apólice seria no período das 24 hs do dia 06/06/2019 às 24 hs do dia 07/06/2020”, todavia, sustentou que “registrou a abertura do Sinistro no 011023151801395, tendo como causa colisão ocorrida na Rodovia MT 242, KM 45, Sorriso/MT em 01/12/2019, com a perda da direção e capotamento do veículo HYUNDAI TUCSON 2.0 16V Flex Aut, Código Modelo 0016757 FIPE 015093-2, Chassi no 95PJN81EPFB075383, Placa NSE 1372, Ano/Modelo 2014/2015, o que veio a lhe causar prejuízo de R$ 37.487,65 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), a título de danos materiais”.

Argumentou que “após abertura do sinistro, a Seguradora Requerida solicitou ao Requerente o prontuário do primeiro atendimento, realizada na Unidade de Pronto Atendimento de Sorriso/MT, momento em que surpreendentemente houve apresentação de carta-recusa por parte da Requerida, sob a alegação de que o mesmo estaria dirigindo mediante efeito de álcool, baseando sua assertiva no prontuário de atendimento”.

Pois bem.

A despeito da tese de que “surpreendentemente” houve negativa de cobertura não corresponde à realidade, uma vez que não há surpresa quando o próprio consumidor tem ciência de que ingeriu bebida alcoólica, não sendo necessária a efetiva comprovação do quanto havia de álcool no sangue no momento dos exames após o acidente, mas o fato de que foi constatada a ingestão de álcool pela equipe médica.

Apega-se a parte promovente ao fato de que não teria havido comprovação de que a suposta ingestão de álcool teria sido fator determinante para o acidente, ônus do qual também não se desvencilhou. Ora, em se tratando de acidente ocorrido em uma BR com capotamento do veículo e não tendo o próprio consumidor comprovado a causa do acidente, obviamente que o álcool, presumidamente, foi fator preponderante.

Nesse sentido, aliás, foi a conclusão do parecer técnico elaborado por profissionais da seguradora:

Segue para validação da negativa. Sinistro capotamento ocorrido no dia 01/12, domingo, às 04 hs da manhã. O BO foi registrado no dia seguinte. O prontuário de atendimento médico indica que o condutor afirmou ter feito uso de bebida alcoólica. Não houve autuação. Considerando o nexo de causalidade entre o evento, capotamento, e o estado físico influenciado pela bebida alcoólica.

Aliás, o Boletim de Ocorrência fora registrado no dia seguinte ao acidente, tendo sido constatado pela equipe médica, que teria havido ingestão de bebida alcoólica, fato confessado aos médicos pelo próprio paciente. No Boletim de Ocorrência da parte promovente informou que cochilou enquanto dirigia, fato que, embora possível, decorre indiretamente do consumo de álcool que, sabidamente, conduz a estado de sonolência.

É legítima a cláusula que exclui cobertura securitária na hipótese de dano causado por segurado que dirige veículo em estado de embriaguez.

A ingestão de álcool conjugada à direção viola a moralidade do contrato de seguro, por ser manifesta ofensa à boa-fé contratual, necessária para devida administração do mutualismo, manutenção do equilíbrio econômico do contrato e, ainda, para que o seguro atinja sua finalidade precípua de minimizar os riscos aos quais estão sujeitos todos os segurados do fundo mutual.

Em sendo fato incontroverso que o consumidor, no momento do acidente, dirigia sob a influência de álcool, agravando o risco, não cumpriu com seu dever contratual, de modo que não pode exigir o cumprimento pela parte “ex adversa”.

Inexiste ato ilícito praticado pela seguradora que indefere pedido de cobertura embasada em descumprimento de regras contratuais pelo consumidor, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021